Tribunal: STF
Processo: AI 596906
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso interposto contra acórdão de Turma. Não cabimento. Conversão em embargos de declaração. Impossibilidade. Erro grosseiro. Recurso manifestamente protelatório. Baixa imediata dos autos independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, sendo inadmissível sua conversão em embargos de declaração, por constituir erro grosseiro.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    3. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação deste acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.